Tribunal: TJDFT
Processo: 0745054-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA.
1. Inexistindo efeito suspensivo ao recurso interposto pelo réu contra decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas, é possível requerer o cumprimento da decisão, sob a responsabilidade do exequente na hipótese de eventual reforma.
2. Apelação conhecida e provida.